Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-45.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023475-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLENE VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 894.952.501-10 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1023475-45.2024.8.11.0001
.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
SIRLENE VITOR DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS
:

ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente alega cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial específica no seu ambiente de trabalho e pleiteia o reconhecimento do adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de perícia individualizada caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade com base na prova emprestada utilizada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

A utilização de prova emprestada é válida quando extraída de processos com circunstâncias idênticas, conforme ocorreu no caso dos autos, onde os laudos periciais utilizados referem-se a servidores que desempenham a mesma função da reclamante.

A ausência de perícia específica no ambiente de trabalho da recorrente não configura cerceamento de defesa quando há elementos probatórios suficientes para a formação da convicção do magistrado.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/1988, veda a concessão de vantagens funcionais sem previsão legal expressa.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, o Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial.

A reclamante não preenche os critérios técnicos para o recebimento do adicional de insalubridade, conforme demonstrado nos laudos periciais emprestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de prova emprestada é válida quando extraída de processos com circunstâncias idênticas, não configurando cerceamento de defesa a ausência de perícia específica no ambiente de trabalho da parte autora.

O adicional de insalubridade somente é devido quando preenchidos os requisitos legais e técnicos, não podendo ser concedido com fundamento em presunção ou equiparação salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 370 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1030830-09.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/12/2024.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais
e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
(id. 254815714).

Em suas razões recursais, a demandante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, apesar de ter requerido expressamente a realização de prova pericial, a perícia não foi realizada “
in loco
”.

Afirma que somente um laudo LTCAT, realizado por um perito independente, poderá constatar a incidência ou não do adicional de insalubridade no local de trabalho da reclamante.

Sustenta que a utilização de prova emprestada não serve como base para verificação de incidência de adicional de insalubridade, tendo em vista que as provas utilizadas pelo magistrado singular não foram produzidas no ambiente de trabalho da reclamante, mas dentro de um escritório em Cuiabá.

Dessa forma, entende que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que a produção da prova pericial seria essencial para a resolução da controvérsia, permitindo a comprovação das alegações constantes dos autos. Afirma que a ausência da perícia requerida suprimiu sua oportunidade de demonstrar a insalubridade do ambiente de trabalho.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia no local de trabalho e subsidiariamente, seja julgado totalmente procedente para condenar o recorrido ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, imperioso assentar que
não há falar em cerceamento de defesa
em razão da ausência de determinação para a realização de perícia no ambiente de trabalho da reclamante.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e
procrastinatórias.

Ademais,
a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da causa e, assim, será decidida.

Pois bem, conforme consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública efetiva do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de Apoio Administrativo Educacional.

Alega que sua atividade é insalubre e, por esse motivo, faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade.

Por outro lado, o reclamado em sede de contestação, sustenta que a demandante não tem direito ao adicional pleiteado, diante da ausência de previsão legal, bem como em razão de ausência de perícia que comprove a atividade insalubre.

Nota-se que o magistrado singular ao fundamentar sua decisão, utilizou a prova emprestada, ou seja, laudo pericial realizado no PJE nº 1022640-91.2023.8.11.0001

Dessa maneira, ao contrário do que a recorrente alega,
a prova emprestada utilizada pelo magistrado de 1º grau, fora realizada em locais e funções idêntica da reclamante, sendo desnecessária a realização de perícia específica e individualizada para a reclamante.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 719/2022. PRAZO MÁXIMO DE 48 MESES. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NATUREZA JURÍDICA. ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A contratação temporária que desvirtua a sua finalidade excepcional, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 916), autoriza o levantamento dos depósitos do FGTS.

No caso em análise, não restou configurado o desvirtuamento do contrato temporário para os períodos de 02/2023 a 12/2023, não sendo devidos os depósitos do FGTS.

A renovação do contrato temporário de profissional da educação básica respeitou os limites previstos na Lei Complementar n. 719/2022, que autorizou a prorrogação até o limite de 48 meses, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação, caracterizando vínculo jurídico-administrativo válido.

A prova emprestada de processos correlatos, devidamente analisada pelo magistrado como suficiente, afastou a alegação de insalubridade no ambiente de trabalho, sendo desnecessária a realização de perícia específica no caso.

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de sua execução, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
(N.U 1030830-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Ademais,
a pretensão da demandante de equiparar seu direito às normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita
, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Outrossim, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial,
sem a devida previsão legal
específica
.

Dessa forma,
a reclamante não faz jus ao adicional de insalubridade, tendo em vista o não preenchimento dos critérios técnicos para recebimento do adicional de insalubridade, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025